Tribunal: TJMT
Processo: 1032453-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032453-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), DENNIS HENRIQUE GRETTER LIMA - CPF: 037.761.481-52 (AGRAVANTE), CLEMENTE JACHOVSKI - CPF: 156.349.819-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAUÇÃO EXCESSIVA. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Reintegração de Posse de bem móvel, deferiu parcialmente a tutela de urgência, condicionando a restituição do veículo mediante caução pecuniária superior a R$ 100.000,00 e concedendo prazo para entrega voluntária do bem pelo agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é justificável a exigência de caução pecuniária em face da hipossuficiência do agravante; e (ii) se a determinação de prazo para entrega espontânea do bem compromete a efetividade da tutela jurisdicional diante do risco de ocultamento ou deterioração do veículo.

III. Razões de decidir

3. Configura-se presente a probabilidade do direito do agravante, que demonstrou ser vítima de fraude na negociação do veículo, não tendo recebido qualquer valor pela venda. 4. O periculum in mora também se evidencia, dada a natureza do bem e a resistência do agravado em restituí-lo, condicionando sua devolução a pagamento indevido.

5. A exigência de caução pecuniária revela-se excessiva frente à hipossuficiência econômica do agravante, servidor público estadual com renda limitada, sendo adequado que o próprio veículo sirva como garantia.

6. A concessão de prazo para entrega voluntária do bem, diante da conduta do agravado, é inadequada, devendo ser determinada a imediata busca e apreensão do veículo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de caução pecuniária para efetivação de tutela de urgência deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, podendo o próprio bem litigioso servir como caução real.

2. É cabível a busca e apreensão imediata do bem quando demonstrada a resistência do agravado à entrega voluntária, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DENNIS HENRIQUE GRETTER LIMA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.º 1005100-32.2024.8.11.0086 – Ação de Reintegração de Posse de Bem móvel com Pedido Liminar de Busca de Apreensão e Proibição de Transferência – proposta em face de CLEMENTE JACHOVSKI - deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência vertido na exordial, condicionada a prestação de caução, determinou a restituição do veículo objeto da ação ao Autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o Requerente, bem como determinou a inclusão via sistema RENAJUD de proibição de transferência do veículo. Ressalta-se que a devolução deve ocorrer mediante assinatura de termo de fiel depositário pelo Autor.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega que não se conforma com a decisão agravada.

Afirma que propôs a ação de origem com base no art. 1.210 do Código Civil e 560 e 566 do Código de Processo Civil, sob a alegação de nulidade do negócio jurídico de compra e venda do veículo Chevrolet Tracker T A LTZ, cor preta, ano/modelo 2022/2023, placa RRT7G31, chassi 9BGEN76H0PB208742, ocorrida mediante fraude praticada por estelionatário.

Sustenta não restar dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência nos moldes do art. 300 do CPC.

Que o deferimento parcial da liminar vulnerabiliza a efetividade da tutela pretendida. Isso porque, o Juízo de origem ao oportunizar que o Agravado proceda a entrega voluntária do veículo no prazo de 24h, dará conhecimento da ação àquele, possibilitando a ocultação ou até mesmo a deterioração do bem, prejudicando assim, eventual mediante de busca e apreensão.

Destaca que o Agravado em nenhum momento se dispôs a devolver voluntariamente o veículo, apenas limitou a exigir a quantia de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Desta feita, que se mostra cabível o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão do veículo, a fim de resguardar os interesses do Agravante e evitar o perecimento do bem.

Ainda, que apesar de o art. 300, § 1º, do CPC, permitir ao Juízo exija caução para efetivação da tutela de urgência, no presente caso, mostra-se excessiva, sob alegação de que na exordial, o Agravante expôs as dificuldades financeiras que vêm enfrentando, solicitando, inclusive, a concessão da judiciária gratuita, pretensão esta, indeferida, solicitando posteriormente o parcelamento das custas.

Porém, que mesmo assim, o juízo exigiu a prestação de caução para cumprimento da medida liminar, evidenciando que a alegação de dificuldade financeira não foi considerada.

Defende que a exigência de caução acaba inviabilizando a tutela de urgência, pois o Agravante necessitaria caucionar em juízo a quantia superior a R$100.000,00 (cem mil reais) para possibilitar o cumprimento da liminar.

Afirma ser servidor público e possui renda insuficiente para atender a medida determinada, podendo, no presente caso, o próprio bem servir como garantia do juízo, entendimento já adotado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Consigna que não existe qualquer perigo de irreversibilidade da medida antecipatória deferida ao Agravante, eis que somente estaria sob a posse do veículo mediante compromisso de depositário, restando incólume a garantia do Agravado.

Requer o recebimento e o integral provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Ainda, que seja concedida a tutela antecipada recursal, a fim de determinar a reintegração de posse, por meio de busca e apreensão, do veículo Chevrolet Tracker T A LTZ, cor preta, ano/modelo 2022/2023, placa RRT7G31, chassi 9BGEN76H0PB208742, com a devolução dos documentos do veículo ao Agravante, sem exigência de caução, nomeando-se o Agravante como fiel depositário do veículo.

Seja convolada em definitiva a medida liminar do item anterior.

Seja dispensada a intimação do Agravado, pois ainda não foi citado na ação principal.

A comunicação ao Juízo de 1º grau, para regular prosseguimento do processo até o julgamento do mérito.

A liminar foi indeferida (id.nº 257579169).

Embargos de Declaração (id.n.º 25559652) opostos pelo Agravante, os quais forma rejeitados (id.n.º 2575799169)

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.257571681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DENNIS HENRIQUE GRETTER LIMA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.º 1005100-32.2024.8.11.0086 – Ação de Reintegração de Posse de Bem móvel com Pedido Liminar de Busca de Apreensão e Proibição de Transferência – proposta em face de CLEMENTE JACHOVSKI - deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência vertido na exordial, condicionada a prestação de caução, determinou a restituição do veículo objeto da ação ao Autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o Requerente, bem como determinou a inclusão via sistema RENAJUD de proibição de transferência do veículo. Ressalta-se que a devolução deve ocorrer mediante assinatura de termo de fiel depositário pelo Autor.

Pois bem.

Na origem, o magistrado entendeu presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo. Determinou, assim, a restituição do veículo Chevrolet Tracker T A LTZ, cor preta, ano/modelo 2022/2023, placa RRT7G31, no prazo de 24 horas, condicionando a efetividade da medida à prestação de caução pelo autor, e determinou ainda a inclusão de restrição no sistema RENAJUD para vedar a transferência do bem, além de designar audiência de conciliação.

A insurgência do agravante volta-se especificamente contra dois pontos da decisão: (i) a exigência de caução, que alega ser desproporcional e incompatível com sua situação financeira; e (ii) a concessão de prazo para entrega voluntária do bem pelo agravado, por entender que tal medida fragiliza a eficácia da tutela, dado o risco de ocultação ou deterioração do veículo.

Verifico, de início, a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, que merece ser conhecido.

Passo, portanto, à análise de mérito.

Conforme disposto no art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência reclama a demonstração de dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, é inconteste que tais requisitos estão satisfatoriamente demonstrados, portanto correto deferimento da tutela antecipada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES INTERMEDIADA POR TERCEIRA PESSOA. AGRAVANTE/VENDEDOR QUE ALEGA NÃO TER RECEBIDO QUALQUER VALOR E AFIRMA TER SIDO VÍTIMA DE ESTELIONATO . DOCUMENTOS QUE INDICAM A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E A AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA BANCÁRIA DO VENDEDOR. INDÍCIOS DE FRAUDE E ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSÁRIA BUSCA PELA RECOMPOSIÇÃO DO ESTADO ANTERIOR DAS COISAS. REINTEGRAÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVANTE/VENDEDOR, QUE DEVE PERMANECER COM O AUTOMÓVEL ATÉ O DESLINDE DO MÉRITO DA DEMANDA . DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0016924-36 .2021.8.16.0000 - Mandaguaçu - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 05.07.2021)

(TJ-PR - AI: 00169243620218160000 Mandaguaçu 0016924-36 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 05/07/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES INTERMEDIADA POR TERCEIRA PESSOA. SUPOSTAS VÍTIMAS DE ESTELIONATO . INDÍCIOS DE FRAUDE E ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSÁRIA BUSCA PELA RECOMPOSIÇÃO DO ESTADO ANTERIOR DAS COISAS.
REINTEGRAÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVADO/VENDEDOR, QUE DEVE PERMANECER COM O AUTOMÓVEL ATÉ O DESLINDE DO MÉRITO DA DEMANDA.
DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM EM FAVOR DO AUTOR/RECORRIDO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0034017-12.2021 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J . 14.02.2022) (TJ-PR - AI: 00340171220218160000 Curitiba 0034017-12.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 14/02/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022) (g.n)

A documentação acostada aos autos revela, com nitidez, que o agravante foi vítima de ardilosa fraude perpetrada por terceiro, o qual, mediante intermediação enganosa, induziu as partes a erro e se apropriou do valor prometido na negociação, sem repassá-lo ao agravante, verdadeiro proprietário do veículo.

Importa destacar que o agravado, ciente da fraude, recusou-se a restituir o bem, passando a condicionar sua devolução ao pagamento de expressiva quantia — R$ 85.000,00 —, valor esse alheio à vontade livre do agravante e que, por evidente, não se sustenta juridicamente.

Tais circunstâncias delineiam o periculum in mora com clareza meridiana, haja vista que o veículo é bem de fácil deslocamento e alienação, e a posse injusta pelo agravado se protrai no tempo, agravando o risco de dano irreparável.

No tocante à exigência de caução, é certo que o art. 300, §1º, do CPC, confere ao juiz a prerrogativa de condicionar a efetivação da tutela à prestação de garantia, prerrogativa que se insere no âmbito de seu livre convencimento motivado, como reconhecido em precedentes da jurisprudência pátria:

“A concessão da tutela de urgência condicionada à prestação de caução é uma prerrogativa a que se pode valer o condutor do processo quando entender necessária a garantia, decorrente do poder discricionário do julgador informado pelo Princípio do Livre Convencimento, em resultado da adequada avaliação dos elementos probatórios dos autos.”
(TJ-GO - AI: 50983299620248090000, Rel. Des.ª Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 5ª Câmara Cível)

Todavia, a faculdade conferida ao julgador não se reveste de caráter absoluto e deve ser exercida em conformidade com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade do processo.

É incontroverso nos autos que o agravante, servidor público estadual, demonstrou hipossuficiência econômica. A inicial da ação originária foi acompanhada de declaração de hipossuficiência e de documentos comprobatórios da limitada capacidade financeira, tendo o juízo da origem, inclusive, deferido o parcelamento das custas processuais.

Diante desse contexto, a exigência de caução pecuniária, especialmente em montante que ultrapassa os R$ 100.000,00, mostra-se medida excessivamente onerosa, que acaba por inviabilizar o acesso efetivo à tutela jurisdicional de urgência, afrontando princípios constitucionais basilares, como o da inafastabilidade da jurisdição e o do devido processo legal substancial.

Importante observar que, em situações como a dos autos, tem-se admitido que o próprio bem objeto da lide possa, de ofício, ser designado como caução real, conferindo a necessária segurança à parte contrária sem impor ao demandante hipossuficiente o ônus desproporcional da garantia pecuniária.

Esta solução equilibra os interesses contrapostos das partes e assegura a efetividade da prestação jurisdicional, respeitando ainda o princípio da menor onerosidade para a parte hipossuficiente.

Por fim, no que concerne à concessão de prazo para que o agravado entregue voluntariamente o bem, entendo que a medida, embora bem-intencionada, não se mostra adequada às peculiaridades do caso.

A resistência já demonstrada pelo agravado, ao condicionar a devolução do veículo a pagamento indevido, revela que a concessão de prazo adicional apenas ampliaria o risco de frustração da medida, mediante ocultação ou deterioração do bem.

Nessa linha, entendo recomendável o deferimento imediato da busca e apreensão, de modo a preservar a utilidade do provimento jurisdicional e garantir a efetividade da tutela pretendida.

Isto posto
,

DOU PARCIAL
provimento ao Agravo de Instrumento para:

a) Afastar a exigência de caução pecuniária, determinando que o próprio veículo objeto da lide sirva como caução real, mediante assinatura de termo de fiel depositário pelo agravante;

c) Determinar a comunicação imediata ao juízo de origem para o cumprimento desta decisão e prosseguimento regular do feito até julgamento final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025